Tribunal: TJES
Processo: 5004822-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004822-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO :
KELYANE RODRIGUES SIMER FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO – CIRURGIA BARIÁTRICA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO STJ – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO – SUSPENSÃO ACOLHIDA
-

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- Conforme consta nos autos, houve decisão do STJ, no Resp 1870834/SP, Tema 1069, que determinou a suspensão de todos os processos em que esteja debatida a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2 –
N
ão havendo provas, nos termos do art. 373 do CPC,
quanto a preponderância da urgência, defere-se a suspensão requerida pela operadora do plano de saúde.

3 –
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004822-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: KELYANE RODRIGUES SIMER FRAGA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004822-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO :
KELYANE RODRIGUES SIMER FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Extrai-se dos autos deste
Agravo de Instrumento
a
irresignação postada por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que determinou
que a recorrente proceda
a realização de procedimento cirúrgico na agravada KEYLANE RODRIGUES SIMER FRAGA.

No sentido de obstar os efeitos materiais da decisão que determinou a obrigação de fazer da recorrente, a COOPERATIVA maneja o presente recurso sustentando que há determinação, pelo STJ, de suspensão de todos os procedimentos que tratam exatamente do tema discutido no presente feito; que não se encontram presentes os pressupostos processuais necessários a concessão da tutela em sede liminar, mormente o da urgência ; inexistência de amparo contratual a todas as intervenções cirúrgicas pleiteadas pela recorrida; que o médico que prescreveu os procedimentos cirúrgicos não cobertos pelo plano não integra a rede da Unimed Sul Capixaba, não sendo, portanto, responsável pelos pagamentos a serem efetuados.

Concedido o pedido de efeito suspensivo, eis que não se observa a urgência na intervenção médica posto ausente risco de vida.

Em sede de contrarrazões a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004822-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO :
KELYANE RODRIGUES SIMER FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no relatório, e
xtrai-se dos autos deste
Agravo de Instrumento
a
irresignação postada por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que determinou
que a recorrente proceda
a realização de procedimento cirúrgico na agravada KEYLANE RODRIGUES SIMER FRAGA.

No sentido de obstar os efeitos materiais da decisão que determinou a obrigação de fazer da recorrente, a COOPERATIVA maneja o presente recurso sustentando que há determinação, pelo STJ, de suspensão de todos os procedimentos que tratam exatamente do tema discutido no presente feito.

Aduz que não se encontram presentes os pressupostos processuais necessários a concessão da tutela em sede liminar, mormente o da urgência a caracterizar o afastamento da decisão do STJ, tampouco a concessão da medida.

Sustenta a inexistência de amparo contratual a todas as intervenções cirúrgicas pleiteadas pela recorrida e que foram determinadas pelo médico que assinou o laudo, já que os procedimentos de Correção de lipomatose/Lipodistrofia de flancos e pube e plástica mamaria feminina com prótese (silicone) não foram contratadas, sendo expressamente excluídas do rol de procedimentos cobertos por serem de caráter estético.

Em arremate, alerta que o médico que prescreveu os procedimentos cirúrgicos não cobertos pelo plano não integra a rede da Unimed Sul Capixaba, não sendo, portanto, responsável pelos pagamentos a serem efetuados.

Conheço do recurso, posto estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, adentrando à questão meritória tendo por base os argumentos lançados na peça de ingresso, junto ao juízo de primeiro grau e as que foram expostas pela recorrida nesta corte.

Em necessária fundamentação, colaciono o trecho da decisão que determinou a suspensão dos processos na forma pleiteada pela recorrente, exatamente para demonstrar que presente situação se amolda ao caso em análise, devendo ser obstada, conforme segue:

ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.870.834 - SP (2019/0286782-1) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456 DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633 RECORRIDO : CLAUDIA BARBOSA PESSOA ZILLIG ADVOGADO : RENATA MARIA LEÃO GOMES - SP382344 EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1.
Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade,
afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasí ia (DF), 06 de outubro de 2020(Data do Julgamento) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator Documento: 116357797 -

De posse das provas dos autos saliento que observo fundamento para manter a decisão liminar proferida em primeiro grau, já que, de posse dos autos não vislumbro a urgência da intervenção cirúrgica a ponto de superar a determinação de suspensão construída pelo Superior Tribunal de Justiça conforme o tema 1069 através dos REsp 1870834/SP e 1872321/SP.

Conforme posso extrair do relatório da decisão ora recorrida esta fixou que:

Em síntese, narra a autora que: é segurada no plano de saúde oferecido pela Requerida, Plano Coletivo Empresarial matrícula nº 0 176 504200305900 4, que demonstra a efetiva relação jurídica entre partes, que foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas a seu sobre peso. Em decorrência da bem-sucedida cirurgia bariátrica realizada, a Requerente emagreceu mais de 52 quilos, perdendo uma notável quantidade de massa corporal, que grande quantidade de sobra de pele, devido à perda de mais de 52 quilos, afetou diversas regiões do corpo da Requerente, causando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica, haja vista a realização da cirurgia bariátrica e respectiva adaptação, perda e estabilização de peso, a Requerente, apta agora a dar continuidade ao seu tratamento da obesidade mórbida, foi encaminhada pelo Dr. Hélio de Itapema Cardoso Neto – Médico Cirurgião Plástico Especialista – CRM-SP 133.276, para internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estético seguintes: (i) 30101190 – Correção de lipomatose/Lipodistrofia de flancos e pube (3x); (ii) 30602122 – Plástica mamaria feminina não estético com prótese (2x); (iii) 30101271 - Dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica (1x); e (iv) 31009050 – Diástase dos retos abdominais (1x).

No que concerne a invocação de procedimento cirúrgico não contratado à luz de sua condição estética para reforma da decisão recorrida, há precedentes que entendem, como o ora colacionado, pelo distanciamento objetivo quando se trata de continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

In verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS.NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS.FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.1. 2. 3. 4. 5. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.7. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

De outro norte, entretanto, há também precedentes que entendem que o plano de saúde, na específica condição da recorrida, não deve arcar com o tratamento pós bariátrica, entendendo por cessada a obrigação já que se trata de reparação estética.

Eminentes pares, fiz questão de trazer o feito a julgamento posto que ao meu sentir a urgência alegada não se faz presente conforme posso extrair da foto que foi colacionada no evento
de número 1605047.

Não desconsidero

a existência d
o laudo psicológico quanto a situação vivenciada,
mas a este não empresto a natureza de urgente a por em risco a vida da recorrida.

Assim, entendo que, afastada a existência de risco de vida da paciente, deve ser o feito suspenso em primeiro grau até o deslinde do tema
1069 junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para determinar a suspensão do feito em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004822-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO :
KELYANE RODRIGUES SIMER FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO – CIRURGIA BARIÁTRICA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO STJ – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO – SUSPENSÃO ACOLHIDA
-

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- Conforme consta nos autos, houve decisão do STJ, no Resp 1870834/SP, Tema 1069, que determinou a suspensão de todos os processos em que esteja debatida a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2 –
N
ão havendo provas, nos termos do art. 373 do CPC,
quanto a preponderância da urgência, defere-se a suspensão requerida pela operadora do plano de saúde.

3 –
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _03_de _fevereiro____de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.